Tribunal: TJDFT
Processo: 0717227-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717227-53.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: RENATA SOUSA CABRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PENHORA DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA BANCÁRIA. ATUALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOMENTE APÓS A TRANSFERÊNCIA DO MONTANTE PARA A CONTA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão deduzida pela devedora, ora recorrente, com o intuito de atribuir à instituição bancária a responsabilidade pela correção monetária, desde o cumprimento da ordem de bloqueio, dos valores penhorados por meio do Sisbajud. 2. De acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a instituição financeira passa a ser responsável pela atualização do montante bloqueado somente após a efetiva transferência para a conta judicial, e não desde a data do cumprimento da ordem de bloqueio por meio do Sisbajud, como sustenta a recorrente. 3. Somente a partir da escolha da instituição financeira e da transferência do valor da conta do devedor para uma nova conta em nome do credor, a ser movimentada apenas com autorização judicial, o banco passa a atuar como depositário. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 840, inciso I, do Código de Processo Civil, e 629, do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que não se lhe pode ser imputada a responsabilidade pelos encargos moratórios de juros e correção monetária em razão da tardia transferência dos valores à conta judicial. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 840, inciso I, do CPC, e 629 do CCB. Isso, porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Ademais, o STJ tem decidido que “A demora de conversão, em depósito judicial vinculado, dos valores constritos pelo sistema de penhora on-line (Bacenjud/Sisbajud)) não pode ser imputada ao devedor-executado (art. 396 do CC/2022), pois, nesse cenário de retardo ao cumprimento da ordem judicial, incumbe à parte exequente apresentar requerimento - ou ao juízo promover diligências, de ofício - no afã de que se transfira o importe para conta bancária à disposição do processo” (AgInt no REsp n. 1.763.569/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466, cujo instrumento procuratório é visto em id. 58547874. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029